Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Civil. Processo civil. Locação. Uso do imóvel. Locador que não garante a posse pacífica.
1.. Considera-se inadimplente o locador que obsta o uso pacífico do imóvel pelo inquilino, inclusive fazendo pernoites no imóvel.
2.. Comprovada a quebra do contrato pelo locador, responde ele pela multa contratual.
3.- Recurso desprovido